Tribunal: TJBA
Processo: 0022035-10.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022035-10.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOYOTAL PARTS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

APELADO: CELSO RIBEIRO DALTRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015 COM REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021. INTIMAÇÃO PARA O CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOYOTAL PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA – EPP contra sentença que, com base no art. 921, § 5º, do CPC/2015 (com redação da Lei 14.195/2021), reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial distribuída em 2011 e extinguiu o processo com resolução do mérito. A recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legislação aplicável ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer o termo inicial e o regime de fluência do prazo prescricional; (iii) determinar a natureza da intimação exigida para o reconhecimento da prescrição; e (iv) verificar a necessidade de intimação pessoal do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese o regime jurídico do art. 921 do CPC/2015, com redação dada pela Lei 14.195/2021, vigente à época da sentença, nos termos do princípio
tempus regit actum.

O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no § 1º do art. 921 do CPC, contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

A intimação exigida pelo § 5º do art. 921 do CPC tem natureza meramente garantidora do contraditório, permitindo ao exequente alegar fatos impeditivos, suspensivos ou interruptivos da prescrição, não sendo exigida para impulsionar o feito ou evitar a extinção da execução.

É desnecessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao processo, sendo suficiente a intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC n.º 1 (REsp 1.604.412/SC).

No caso concreto, foi observada a suspensão legal do processo, o prazo prescricional de seis meses foi integralmente consumado e foi garantido o contraditório por meio de intimação regular para manifestação, o que legitima o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inexistindo arbitramento prévio de verba sucumbencial, é incabível a majoração de honorários recursais, em respeito à previsão legal de extinção “sem ônus para as partes”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 921 do CPC/2015, com redação da Lei 14.195/2021, ao reconhecimento da prescrição intercorrente proferido após sua vigência.

O prazo prescricional intercorrente flui automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC, contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A intimação prevista no art. 921, § 5º, do CPC visa unicamente à garantia do contraditório, sendo prescindível para impulsionar o feito.

É desnecessária a intimação pessoal do exequente para reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando que lhe seja assegurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III; 487, II; 921, §§ 1º, 4º e 5º; Lei nº 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção, j. 27.06.2018 (IAC n.º 1); STJ, AgInt no AREsp 1.870.615/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.016.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0022035-10.2011.8.05.0080, em que figuram como Apelante
JOYOTAL PARTS COM
É
RCIO DE PECAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA EPP
e como Apelado
CELSO RIBEIRO DALTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03